Tribunal: TJPA
Processo: 0800761-02.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800761-02.2024.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ALBERTINA FIGUEIREDO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800761-02.2024.8.14.0063

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIGIA
RECORRIDO: ALBERTINA FIGUEIREDO DE JESUS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMAB 150MG. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 DO STF E 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vigia contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Albertina Figueiredo de Jesus, objetivando o fornecimento do medicamento Omalizumab 150mg para tratamento de Urticária Crônica Espontânea (CID L50). A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Vigia ao fornecimento do fármaco, com base na responsabilidade solidária dos entes federados pela concretização do direito à saúde, afastando a alegação de ilegitimidade passiva. O Município apelante reiterou a tese de ilegitimidade, invocando a gestão estadual do medicamento no âmbito do CEAF, além de sustentar a incidência da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vigia possui legitimidade passiva para figurar na demanda de fornecimento de medicamento de gestão estadual; (ii) estabelecer se os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos no SUS; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ para a imposição judicial da obrigação de fornecer o fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, e art. 196 da Constituição Federal, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo possível demandar qualquer ente federado, isolada ou conjuntamente.

4.

A alegação de que o medicamento Omalizumab 150mg integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de gestão estadual, não afasta a legitimidade passiva do Município, pois a repartição administrativa de competências não prevalece sobre a solidariedade constitucional imposta para a efetivação do direito à saúde.

5.

Eventuais questões sobre a divisão interna de encargos financeiros entre os entes públicos não se impõem ao jurisdicionado e devem ser resolvidas em sede administrativa, sem prejuízo do cumprimento da ordem judicial.

6.

A invocação da reserva do possível não pode ser admitida para obstar o fornecimento de medicamento essencial à saúde e à vida do cidadão, sobretudo quando caracterizado o mínimo existencial, direito de eficácia imediata assegurado constitucionalmente.

7.

A atuação judicial para garantir o acesso ao tratamento médico prescrito não configura violação ao princípio da separação de poderes, mas exercício legítimo da jurisdição constitucional e da proteção dos direitos fundamentais.

8.

Estão preenchidos os requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (a) prescrição médica especializada; (b) hipossuficiência da parte autora; (c) medicamento registrado na ANVISA, sob o nº 1006809830048, sendo dispensável sua inclusão na RENAME.

9.

A condenação solidária encontra amparo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, revelando-se adequada e proporcional à necessidade de assegurar, com efetividade, o direito à saúde da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo o cidadão demandar qualquer um deles.

2.

A legitimidade passiva do Município não é afastada pelo fato de o medicamento integrar o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de gestão estadual.

3.

A reserva do possível e a repartição administrativa de competências não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde, que possui eficácia imediata.

4.

Para o fornecimento judicial de medicamento não previsto na RENAME, basta a presença de prescrição médica idônea, hipossuficiência do paciente e registro do fármaco na ANVISA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STF, RE 1415788/AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2023; TJPA, AI nº 0807363-38.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VIGIA, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800371-07.2025.8.14.0060, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora.

Na ação de origem, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado do Pará e do Município de Tomé-Açu, em benefício do paciente DANIELDER DA SILVA PRESTES, pessoa portadora de Esquizofrenia Paranoide, Transtorno do Espectro Autista e Retardo Mental Leve (CID F84, F20, F70), representado por sua genitora LÚCIA MARIA DA SILVA PRESTES.

A demanda teve por objeto o fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg, considerado essencial ao tratamento do paciente, em virtude da frequência e gravidade dos surtos psicóticos que apresenta, conforme prescrição médica emitida pelo neurologista Dr. João Paulo Costa. O MPPA asseverou que a ausência do fornecimento da medicação comprometeria a integridade psíquica e física do paciente, agravando severamente seu quadro clínico. Requereu, em sede liminar, que os entes públicos fossem compelidos, solidariamente, ao fornecimento contínuo do medicamento, sob pena de multa diária.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Da análise prefacial dos autos, verifica-se que o autor da ação não comprovou de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos elencados nos temas 1234 e 06 mencionados acima. Para fins de liminar, não se dispensa o início de prova capaz de ministrar, in initio litis, a convicção judicial da plausibilidade do alegado, o que não foi verificado nos autos. A ausência de um dos pressupostos da liminar pleiteada, desautoriza o seu deferimento. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de liminar.”

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Parquet estadual sustenta a tempestividade do recurso, indicando que a ciência da decisão agravada se deu no dia 1º de maio de 2025. No mérito, pontua que a medida judicial visa garantir o fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg a paciente com graves transtornos mentais, cuja ausência de tratamento compromete o exercício de direitos fundamentais à saúde, dignidade e vida.

Alega que a responsabilidade estatal decorre dos artigos 6º, 196 e 198 da Constituição da República e da Lei nº 8.080/90, que organizam o Sistema Único de Saúde sob a lógica da responsabilidade solidária dos entes federativos. Acrescenta que não se aplica, no caso, a tese da “reserva do possível”, pois se trata de direito essencial e inadiável, cuja prestação estatal é obrigatória.

Posteriormente, argumenta que, embora o medicamento pleiteado esteja classificado como componente do Grupo 1A da RENAME, o que implica responsabilidade primária da União, essa classificação não exime os Estados e Municípios da obrigação solidária de prestar o serviço de saúde. Sustenta que a jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é pacífica quanto à legitimidade concorrente dos entes para figurar no polo passivo de ações que versem sobre fornecimento de medicamentos.

Por fim, o Ministério Público requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para compelir o Estado do Pará a fornecer, de imediato, o medicamento Quetiapina 100mg, e a integral reforma da decisão agravada para o deferimento da tutela de urgência.

Em decisão de ID nº 26743596, neguei o efeito suspensivo.

Irresignado, o Ministério Público entrou com Agravo interno ID nº 29476228

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

Conforme já consignado, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIGIA.

2. Delimitação da controvérsia

A controvérsia limita-se a averiguar se merece reforma a sentença que reconheceu a legitimidade passiva do Município e manteve a sua condenação solidária, juntamente com o Estado do Pará, ao fornecimento do medicamento Omalizumab 150mg à autora, no âmbito do Sistema Único de Saúde, afastando as teses de ilegitimidade, de ausência de responsabilidade e de reserva do possível.

3. Da responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde

A Constituição da República estabelece, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL. Constituição (1988)).

No art. 23, II, da Carta Magna, dispõe-se ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, delineando dever solidário de atuação em matéria de saúde pública. (BRASIL. Constituição (1988), art. 23, II).

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, por sua vez, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde – SUS, reitera que a saúde é direito fundamental do ser humano e que incumbe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º, caput e § 1º), bem como elenca, entre os princípios e diretrizes, a universalidade de acesso e a igualdade na assistência à saúde (art. 7º, I e IV) (BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 set. 1990).

Assim, a repartição de competências administrativas e financeiras no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes estatais perante o jurisdicionado, que pode demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, para assegurar o acesso a tratamento de saúde indispensável à preservação de sua vida e dignidade.

Tal compreensão foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, ao firmar a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Vejamos jurisprudência:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022). - Grifo nosso.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2023 . AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE . ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL . REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16 .3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23 .05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04 .2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1415788 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023). – Grifo nosso.

Em caso semelhante:

“EMENTA: DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO PREVISTO NO RENAME E SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO E REMESSA DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de DANIELY LINDOSO SOUSA, diagnosticada com Urticária Crônica Espontânea -UCE (CID 10: L 50), a qual necessita do medicamento Omalizumabe 150 mg, para o controle da sua patologia.

A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

O C. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG, no TEMA 500/STF, em repercussão geral, firmou o entendimento de que ocorrerá a remessa dos autos à Justiça Federal nos casos em que o medicamento não possua registro na ANVISA, razão pela qual seria necessária apenas nesses casos a inclusão da União da demanda.

Assim, tendo em vista que o medicamento OMALIZUMABE 150mg possui registro na ANVISA sob o nº 1006809830048, cuja empresa detentora do registro é a NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A (56.994.502/0001-30), não há necessidade de inclusão da União na lide, em atenção ao entendimento do C. STF e da responsabilidade solidária entre os entes públicos.

Não merece acolhimento o pedido de ressarcimento pela União. Sabe-se que em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

A ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do tratamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas. Recurso desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807363-38.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Desse modo, eventual distribuição interna de responsabilidades quanto ao custeio do medicamento entre União, Estado e Município constitui questão de ajuste financeiro a ser resolvida entre os próprios entes, não podendo ser oposta à parte autora como óbice à efetivação do seu direito fundamental à saúde. Nesse mesmo sentido segue o parecer ministerial, cujo teor adoto como razão de decidir, naquilo que se harmoniza com a presente fundamentação.

4. Da legitimidade passiva do Município de Vigia

O apelante sustenta que o Omalizumab 150mg não integra a lista de assistência farmacêutica básica, mas sim o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de gestão estadual, razão pela qual a responsabilidade de fornecimento recairia sobre o Estado do Pará (e, em última análise, também sobre a União), e não sobre o Município.

Todavia, como bem assentado na sentença e no parecer do Ministério Público, a alegação de que a gestão do referido componente é estadual não exclui a legitimidade passiva do Município. A solidariedade constitucionalmente estabelecida torna possível a inclusão, no polo passivo, de qualquer ente federado, cabendo ao Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento da decisão, direcionar o ônus ao ente que, segundo a repartição administrativa de competências, tenha atribuição principal pelo fornecimento do medicamento, assegurado eventual ressarcimento entre os entes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), reafirmou a jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser integrado por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23 maio 2019).

Portanto, as razões recursais, ao insistirem na ilegitimidade passiva do Município, colidem frontalmente com a orientação vinculante firmada pela Corte Suprema e reproduzida tanto na sentença quanto no parecer ministerial. Não há, pois, como acolher a tese de ilegitimidade ou de exclusão de responsabilidade do ente municipal.

5. Da reserva do possível, do mínimo existencial e da separação de poderes

O Município também invoca, direta ou indiretamente, limitações decorrentes da repartição de competências e da necessidade de observância de procedimentos administrativos e orçamentários, o que, em última análise, remete à chamada “reserva do possível” e à alegação de que o Judiciário não poderia impor obrigações que acarretassem impacto financeiro ao ente federado.

Contudo, a doutrina e a jurisprudência vêm reiterando que a reserva do possível não pode prevalecer sobre o núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente quando se trata do mínimo existencial, que abrange o direito à saúde e à própria vida. Como lembra Ingo Wolfgang Sarlet, o direito à saúde, enquanto direito fundamental, possui eficácia imediata e vincula todos os Poderes, não podendo ser relativizado por questões meramente orçamentárias ou administrativas (SARLET, Ingo Wolfgang.
A eficácia dos direitos fundamentais
. 13. ed.).

O Supremo Tribunal Federal já assentou que não cabe invocar a reserva do possível para se omitir na promoção de direitos constitucionalmente garantidos, sob pena de se admitir proteção insuficiente dos direitos fundamentais.

De igual modo, não procede a alegação de ofensa ao princípio da separação de poderes quando o Judiciário determina o fornecimento de medicamento necessário à preservação da saúde e da vida do cidadão. Trata-se, antes, do exercício do controle de constitucionalidade e da tutela jurisdicional de direitos fundamentais, e não de ingerência indevida em políticas públicas, conforme sedimentado na jurisprudência do STF e do STJ e também reproduzido na sentença de primeiro grau.

Em tal cenário, a atuação judicial, longe de violar a separação de poderes, realiza o comando constitucional constante do art. 196 da Constituição, assegurando efetividade às normas que consagram o direito à saúde.

6. Do caso concreto: necessidade do medicamento e aplicação do Tema 106/STJ

No caso concreto, verifica-se que:a) há prescrição médica especializada indicando a necessidade de utilização do Omalizumab 150mg para tratamento de Urticária Crônica Espontânea (CID L50);
b) a parte autora é hipossuficiente e não dispõe de recursos para custear o tratamento;
c) o medicamento está devidamente registrado na ANVISA, conforme salientado no parecer ministerial;

Preenchidos, portanto, os requisitos delineados pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não constantes da RENAME, desde que demonstradas a necessidade do tratamento, a hipossuficiência do paciente e o registro sanitário do fármaco (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25 abr. 2018).

Ademais, a própria dinâmica do processo demonstra que, após o deferimento da tutela de urgência, o medicamento vem sendo viabilizado, o que reforça a urgência da medida e a adequação do tratamento instituído, esvaziando, inclusive, a discussão sobre eventual multa cominatória, como anotado na sentença.

Diante desse quadro, a manutenção da sentença mostra-se medida impositiva, sob pena de grave violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, e art. 196 da Constituição da República).

Como se observa, as razões aqui expendidas coincidem integralmente com a conclusão do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Nesse ponto, acolho e adoto os fundamentos do parecer ministerial como parte integrante deste voto, por refletirem com precisão a melhor exegese constitucional e infraconstitucional aplicável à hipótese.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15 (BRASIL. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)).

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025